Tribunal: TJMT
Processo: 0025948-81.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025948-81.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANDERLEIA VIANA CHAVES - CPF: 483.533.451-53 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE O SEGURADO, HABITUALMENTE, EXERCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário, já que realizado sob
os auspícios
do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86, da Lei Federal n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vanderleia Viana Chaves, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0025948-81.2013.8.11.0041, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente.

A Apelante defendeu, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, já que, segundo entende, o Juízo
a quo
julgou a demanda de modo diverso a matéria dos autos, uma vez que julgou improcedente pedido inexistente, qual seja concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Quanto ao mérito, argumentou, em resumo, que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos, pois, diante do conjunto probatório, foi constatada a redução da sua capacidade laboral para a atividade que, anteriormente, exercia.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido, condenando o Apelado na implantação do auxílio-acidente.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, Vanderleia Viana Chaves ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0025948-81.2013.8.11.0041, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente.

Extrai-se dos autos que a Autora, ora Apelante, ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, qual seja, o auxílio-acidente, ao argumento de que sofreu sequelas, em razão de doença ocupacional, que implicaram a redução da sua capacidade para o ofício que, habitualmente, exercia.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

No caso vertente, o laudo de perícia médica coligido aos autos foi explicito em afirmar:

“Na avaliação médico pericial realizada não foi constatado a presença de incapacidade ou redução em sua capacidade laborativa”.

O perito ainda reforçou na resposta dos quesitos complementares (f. 122):

“Na avaliação médico-pericial realizada não foi constatado a presença de incapacidade ou redução em sua capacidade laborativa”.

Percebe-se, sem esforço de interpretação, que o médico perito (Dr. João Baçan - CRM/MT 5753) concluiu que a requerente não está incapacitada para o exercício de atividades laborais normais e manuais
antes desenvolvidas
.

A ausência de incapacidade temporal e/ou definitiva da parte requerente para o trabalho está exaustivamente demonstrada nas respostas aos quesitos.
Logo, não é o caso de
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e/ou
auxílio-acidente
.

(...)

Diante do contexto materializado nos autos, em especial pela clareza do laudo pericial, o indeferimento do pedido da parte requerente é, pois, inevitável consequência da prova existente no bojo do processo e, nesse diapasão, a improcedência da ação é apenas o resultado de causa e efeito.

DECIDO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e, por consequência lógica de causa e efeito, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, a Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de a sentença ser nula, porque o Juízo apreciou questão que não foi objeto de pedido, além de ter preenchido os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, já que constatado, pelos documentos constantes dos autos, a redução da sua capacidade para o ofício que, habitualmente, exercia.

Esse o contexto jurídico-processual.

Em que pese às razões expostas pela Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Quanto à causa prejudicial de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação esse argumento é impertinente, já que, conforme extrai-se do
decisum
de piso, acima transcrito, constata-se que o Magistrado entendeu que a hipótese submetida à apreciação não autorizaria a concessão de nenhum benefício previdenciário, inclusive o auxílio-acidente, porquanto fez consignar que a “requerente não está incapacitada para o exercício de atividades laborais normais e manuais antes desenvolvidas”.

Não bastasse, ao julgar os Embargos de Declaração, interpostos pela Apelante, o julgador esclareceu:

(...)

A decisão objurgada não padece dos vícios elencados. O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera
insatisfação
.

A realidade norteia a postura do jurisdicionado. As razões do exequente/embargado são equivalentes a uma facada no vento e/ou um tiro no oceano. Nenhum resultado prático.

Os pedidos autorais foram julgados improcedentes com base em laudo técnico pericial que constatou a
“ausência de incapacidade laborativa ou
redução de capacidade
”, que é
requisito indispensável
para a concessão do aludido auxílio acidente. (...) (id. 137947121, com destaques no original).

Assim, constata-se que o Juízo recorrido resolveu a questão, também, sob a ótica dos requisitos do auxílio-acidente, de modo que não há falar-se em nulidade da sentença, como quer a Apelante, logo, afasto a mencionada causa prejudicial e passo ao exame do mérito.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da incapacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário comprovar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária, ou definitiva.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pela Apelante, ou seja, afirmou expressamente que não houve a redução da sua capacidade laboral para a atividade de bancária e outras profissões que fazem uso da digitação (id. 137947115, págs. 32/40 e 49/50).

Assim, forçoso reconhecer que a Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Nesse contexto, à mingua de outros elementos hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

Realmente, a realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que realizado sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa, de sorte que atestados e exames particulares não são hábeis para afastar a conclusão da prova judicial.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Vanderleia Viana Chaves, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedente o pedido da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022